Tribunal: STF
Processo: RE 1401009
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSUMAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou provimento à apelação interposta pela União (e-doc. 13).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos artigos 1º, inc. IV; 5º, incs. XXXV e LV; 93, inc. IX; 170, parágrafo único; e 237 da Constituição da República. Aduz preliminar de nulidade do acórdão, por não ter Tribunal de origem se pronunciado sobre questões suscitadas em sede de embargos de declaração. Sustenta que o enunciado nº 323 da Súmula do STF não se aplica aos tributos aduaneiros. Argumenta que, conforme o entendimento do STF, nos tributos incidentes sobre a importação, a exigência do adimplemento no desembaraço aduaneiro não deve ser compreendida como sanção política (e-doc. 24).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida afirma que o recurso é inadmissível, por falta superveniente do interesse recursal, uma vez que as mercadorias objeto da discussão já foram devidamente desembaraçadas. Argumenta que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 26).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, ante a verificação do preenchimento dos requisitos (e-doc. 34).



    6. Recebidos os autos no Supremo Tribunal Federal, foi a recorrente intimada a se manifestar “acerca da alegação de perda de interesse recursal decorrente da liberação das mercadorias objeto do processo, apresentada nas contrarrazões e-doc. 26”, deixando a parte recorrida transcorrer o prazo sem qualquer providência (e-doc. 43). 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Foi impetrado mandado de segurança pelo ora recorrido visando ao “despacho aduaneiro e o consequente desembaraço das mercadorias objeto da DI n. 19/0451089-04” (e-doc. 2).



    7. Conforme informado pelo recorrido, a tutela mandamental pleiteada originalmente já ficou concedida, uma vez que as mercadorias mencionadas foram desembaraçadas. 



    8. Verifica-se, portanto, que o presente recurso não tem qualquer utilidade para a recorrente, tendo em vista que não é mais possível alterar a situação fática já consumada. Ausente, por conseguinte, interesse recursal.



    9. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ausência de interesse recursal. Perda de objeto do recurso extraordinário. 1. Ausência de interesse recursal da parte em razão da consumação da situação fática apresentada nos autos, qual seja, a invalidação do contrato administrativo questionado por meio de ação popular. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.264.375-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 21/10/2020). 



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – ENCERRAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO CONTESTADO EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Em razão do lapso temporal transcorrido, a parte agravada já não se encontra mais exercendo o cargo temporário objeto de impugnação dos presentes autos, o que, consequentemente, demonstra que houve perda do objeto da presente demanda. II – Configurada a falta de interesse recursal em razão da consumação da situação fática apresentada, qual seja, a extinção do contrato temporário contestado nos presentes autos. III – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. IV – Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 682.716-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021).



    10. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF, pela perda de interesse recursal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator